Tribunal: STF
Processo: RE 327291
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 645/89. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.